Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AO PACTUADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA DETERMINA A NÃO INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E A MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão impugnada, restando cumpridos os requisitos do art. 1.016, III, do CPC, seja quanto à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância recursal, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.
2. Nos termos do art. 335 do Código Civil, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é inferior ao pactuado.
3. Afigura-se indevido que, em virtude da mera dedução em juízo de pretensão revisional, prevaleça-se o devedor da segurança de não ser alcançado por efeito da mora, garantido legalmente ao credor, sob pena de configurar-se uma revisão unilateral do contrato, tratando-se de entendimento pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”.
4. Agravo de instrumento desprovido.